Tribunal: TJSP
Processo: 1019416-56.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Empreitada – Indenização por danos materiais e morais.
Respeitável sentença de parcial procedência que condenou os réus a restituírem aos autores R$3.000,00 despendidos com os reparos realizados no imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$10.000,00.
Apelam os autores pretendendo majoração da indenização por danos morais e pela restituição

Ementa:
APELAÇÃO – Empreitada – Indenização por danos materiais e morais.
Respeitável sentença de parcial procedência que condenou os réus a restituírem aos autores R$3.000,00 despendidos com os reparos realizados no imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$10.000,00.
Apelam os autores pretendendo majoração da indenização por danos morais e pela restituição integral dos valores pagos na prestação de serviço. Não acolhimento.
Apela também os requeridos buscando a improcedência. Não acolhimento.
Laudo pericial que atesta falha grave somente na instalação hidráulica do imóvel, e não mais inviabilizava o seu uso porque houve reparo, ainda que por terceira empresa. As demais falhas podem ser reparadas, não havendo necessidade de desfazer o serviço prestado pelas rés, pois são defeitos que afetam a qualidade e parte da funcionalidade do imóvel, porém não inviabilizam o uso.
Danos morais caracterizados. Houve falha na prestação de serviços, e não mero descumprimento contratual. A infiltração ocasionada pela falha na execução da solda entre as tubulações e respectivas junções, em vários pontos das instalações de água do imóvel, atingindo o apartamento inferior, ultrapassou a barreira do aborrecimento. Montante fixado em R$10.000,00 (R$5.000,00 para cada autor) que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
RECURSOS DESPROVIDOS.